Tribunal: STF
Processo: Rcl 90400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fleury S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Anulatória de Autuação Fiscal 1000937-09.2021.5.02.0088, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.
 
O reclamante relata que: 
 
Trata-se de Ação Anulatória de Autuação Fiscal, movida pela Empresa Reclamante em face da União Federal, visando desconstituir débito fiscal que teve como origem o Auto de Infração nº 20.297.861-3, lavrado pelo Ilustre Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego por suposta ofensa ao artigo 41, caput, da CLT. 
Isso porque, em análise a documentos apresentados pela Empresa Reclamante, a Fiscalização do Trabalho constatou, de forma claramente equivocada que, à época da autuação, estavam vigentes contratos de prestação de serviços com empresas médicas terceirizadas, contemplando 330 (trezentos e trinta) médicos em condição supostamente irregular.
Segundo apurou o Ilustre Auditor fiscal mediante análise, exclusivamente, do teor dos Contratos de Prestação de Serviços, os profissionais em questão, supostamente, exerceriam suas atividades com pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade, sem que seus supostos Contratos de Trabalho fossem registrados pela Empresa Reclamante, sem qualquer análise mais concreta que pudesse comprovar tais aspectos.
[...]
Face à ilegalidade da autuação administrativa, a ora Empresa Reclamante ajuizou a Ação Anulatória nº 1000937-09.2021.5.02.0088, na qual produziu prova consistente da legalidade da contratação dos profissionais, inclusive mediante a oitiva de duas testemunhas expressamente relacionadas pela autuação fiscal. 
Como resultado dos argumentos jurídicos suscitados e das provas produzidas, a demanda veio a ser julgada inicialmente procedente pelo Meritíssimo Juízo de 1ª Instância, que presidiu a audiência e a colheita das provas
[...]
Contudo, referida decisão veio a ser reformada pelo venerando acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, que concluiu pela improcedência da Ação Anulatória
[...]
Como se verá nos presentes autos, se está a considerar indiscriminadamente ilícito o período em que estavam vigentes contratos de prestação de serviços com empresas médicas terceirizadas, contemplando 330 (trezentos e trinta) médicos. 
Hodiernamente, os autos remanescem conclusos no Colendo Tribunal Superior do Trabalho, aguardando julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Reclamante (documento 1, pp. 2-5).
 
Argumenta o reclamante que:
 

Nesse cenário, o cotejo analítico da decisão reclamada demonstra ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Egrégio Tribunal Reclamado desprezou contratos de prestação de serviços firmados pela empresa Reclamante com empresas médicas terceirizadas, declarou a existência de vínculo empregatício entre 330 (trezentos e trinta) médicos, em arrepio ao entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 
Com efeito, frisa-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT.
Ora, a situação é verdadeiramente teratológica, na medida em que a Justiça do Trabalho simplesmente ignora o Tema 725, bem como as reiteradas decisões desse Augusto STF proferidas em reclamações idênticas à presente. (documento 1, pp. 11-12).
 
Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar os venerandos arestos proferidos pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse Augusto STF, para, desde já: 
1) Julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade da dívida ativa decorrência do Auto de Infração nº 20.297.861-3, declarando a sua nulidade, e como consequência, a anulação da multa administrativa por ele aplicada, e consequentemente, a procedência de toda a ação anulatória originária; e 
2) Subsidiariamente: caso não se entenda pela imediata declaração de procedência dos pedidos, requer-se seja cassada a decisão reclamada, determinando ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região profira novo julgamento no tocante à ação anulatória originária e demais pedidos relacionados/decorrentes, em linha com o entendimento consolidado por este Augusto STF.(documento 1, p. 38);

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Conforme relatado, o caso diz respeito a reclamação proposta por empresa de diagnósticos médicos contra acórdão proferido pelo TRT2, em ação anulatória de auto de infração, lavrado em fiscalização do Ministério Público do Trabalho, o qual não teria reconhecido a validade de contratos de prestação de serviços médicos firmados com empresas de terceirização.
 
O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:
 
É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).
 
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019).

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).
 
1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).
 
Por oportuno, extraio trecho da decisão reclamada, a qual negou seguimento ao recurso de revista:
 
Insurge a recorrente contra a decisão que considerou válido o auto de infração que apontou irregularidades no uso da mão de obra de empregados não registrados, sustentando validade de modelos alternativos de contratação, matéria já pacificada pelo STF, no Tema 725; alega exigência de prova juridicamente impossível, ao impor que a recorrente produzisse prova individualizada para cada um dos 330 profissionais para afastar a presunção de veracidade; aduz violação dos princípios da motivação e indivisibilidade do ato administrativo. 
Consignou o Regional que o auto de infração se trata de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, o qual somente pode ser elidido mediante prova robusta, o que não ocorreu in casu, pois a prova testemunhal produzida pela recorrente não se presta para contraposição ao auto de infração, não sendo suficiente para demonstrar que a terceirização não foi utilizada de forma fraudulenta. 
Constou, ainda, que a decisão do STF sobre a terceirização dos serviços não se aplica ao caso, considerando a confirmação da existência de fraude constatada no auto de infração. 
[...]
O quadro fático delineado no v. acórdão revela situação fático jurídica distinta daquela enfrentada pelo STF (distinguishing), o qual examinou a licitude da terceirização apenas sob o enfoque das atividades desenvolvidas pela empresa contratante. Assim, consignada no v. acórdão a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, inviável o seguimento do apelo, pois, para se adotar conclusão diversa daquela adotada pelo Regional, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária de recurso de revista, nos termos da Súmula 126, do TST.
[...]
DENEGO seguimento  (Documento 7, pp. 1205-1207).
 
Cumpre destacar que, em primeira instância, a sentença havia anulado o auto de infração por entender que não havia fraude na contratação dos profissionais de saúde por intermédio de contratos firmados com pessoas jurídicas. Transcrevo, no que interessa:

No que concerne à questão de fundo, em se tratando, o Auto de Infração, de ato administrativo lavrado por servidor dotado de fé-pública, ele goza de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo à parte autora, assim, comprovar que não cometeu a infração que lhe foi imputada, ônus imposto pelo art. 818, inc. I, da CLT. 
A parte autora trouxe a juízo duas testemunhas para demonstrar a veracidade de suas alegações. 
A 1ª testemunha ouvida a convite da autora declara:  
“Que trabalha na empresa autora, trabalha como radiologista, sem registro, que presta serviços por meio da empresa Paulista Imagem; que há três sócios na empresa e também prestam serviços para a autora, que prestam serviços para outras empresas; que para a autora presta serviços há 25 anos; que presta serviços para empresas concorrentes também; que emite nota fiscal, que a nota fiscal tem valor consolidado; que recebem da autora e a partir daí só sócios definem como distribuir o valor recebido; que não tem subordinação a ninguém da reclamante ; que se não puder comparecer também indicar substituto se também for prestador de serviços da autor Fleury; que conforme a disponibilidade da depoente ela indica o horário e local para prestar o serviços; que pode prestar serviços de sua residência; que é conforme sua disponibilidade a prestação de serviços de casa ou da unidade da autora; que o valor da nota da prestação de serviços varia conforme a produtividade de exames realizados e laudados; que para todos prestadores de serviços ocorre da mesma forma” (fls. 680-681 do PDF; ID. fc99b4f).
Já a 2ª testemunha convidada pela autora declara: 
“Que PRESTA serviços para a autora desde 2004, por empresa KZM serviços de imagem, serviços de radiologia; que a empresa foi constituída em 2003, que tem 3 sócios; que prestam serviços para outras empresas concorrente; que um dos sócios vai constituir outra empresa; que a depoente já trabalhou com registro na CTPS, que a depoente trabalhou para Fundação Faculdade de Medicina da USP e o regime era diferente, a depoente tinha regime CLT e carga horário para cumprir, registrar ponto, salario fixo, 13° salario, regime bem diferente; que a empresa não tem empregado, sociedade simples só por médicos radiologistas” (fl. 681 do PDF; ID. fc99b4f).
Verifica-se dos depoimentos acima transcritos que as pessoas jurídicas contratadas pela parte autora para a prestação de serviços de radiologia mantêm contratos com outras tomadoras, inclusive suas concorrentes. 
Depreende-se, ainda, que os serviços são prestados mediante pagamento de valores variados, cujos montantes são distribuídos entre os sócios das contratadas de acordo com seus próprios critérios. 
Segundo as testemunhas, a prestação de serviços ocorre sem subordinação jurídica e pessoalidade, em locais e horários determinados pelos próprios médicos.  
A parte ré, por sua vez, não produziu nenhuma prova de audiência para infirmar as declarações das testemunhas ouvidas a convite da parte autora. 
Assim, a prova testemunhal evidencia que a parte autora terceiriza os serviços de radiologia.
Quanto à possibilidade de terceirização, ainda que posterior à época em que foi lavrado o auto de infração, vale destacar a r. decisão do E. STF, com caráter vinculante, ao julgar a ADPF 324/DF, na qual a Suprema Corte decidiu que é lícita a terceirização de atividade-fim, conforme a seguinte ementa
[...]
Diante do exposto, reputo que, com relação às testemunhas, não foram preenchidos os requisitos da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade, não restando evidenciado o vínculo empregatício havido entre elas e a parte autora. 
Consequentemente, não há de se falar em violação ao art. 41 da CLT. Ainda assim, as depoentes foram relacionadas pelo Auditor Fiscal do Trabalho entre os médicos irregularmente contratados por intermédio de empresas terceirizadas (fls. 155-160 do PDF; ID. e0cb7b6), o que revela a irregularidade da autuação. 
Por   todo o exposto, conclui-se não haver ilicitude na terceirização efetivada pela parte autora e irregularidade na contratação de empregados, de modo que a reclamada não descumpriu o art. 41 da CLT nos moldes descritos no Auto de Infração nº 202.978.613 (doc. 7, pp. 747-749).

 Depreende-se, da decisão reclamada, que o TRT2, ao cassar a sentença e declarar válido o Auto de Infração  20.297.861-3, desconsiderou que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 
 
Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 

Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).

Portanto, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.

No mesmo sentido, transcrevo:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).

A decisão reclamada desconsiderou, ainda, os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.  3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48 e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e anular o auto de infração 20.297.861-3 e a multa administrativa dele decorrente, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48 e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF

Comunique-se ao tribunal reclamado, com urgência.

Atribuo força de ofício a esta decisão.

Intime-se

 Publique-se.
 
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator